Tribunal: TJPA
Processo: 0805308-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10448 - Propriedade
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805308-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MABRIL ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MILTONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/FEVEREIRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805308-22.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA
.

AGRAVANTE:
MABRIL ENGENHARIA LTDA - EPP.

ADVOGADO:
LAYS SOARES RODRIGUES – OAB/PA N. 20.288 e IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA N. 26.113.

AGRAVADO:
MITONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS.

ADVOGADO:
SÉRGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JÚNIOR – OAB/PA N. 12.572.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO
DA MATR
ÍCULA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INFORMAÇÕES NA AÇÃO ORIGINÁRIA DE QUE REFERIDO BLOQUEIO ADVEIO DE OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUIR O FEITO. PRECEDENTE DO TJPA
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos treze (13) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805308-22.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA
.

AGRAVANTE:
MABRIL ENGENHARIA LTDA - EPP.

ADVOGADO:
LAYS SOARES RODRIGUES – OAB/PA N. 20.288 e IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA N. 26.113.

AGRAVADO:
MITONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS.

ADVOGADO:
SÉRGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JÚNIOR – OAB/PA N. 12.572.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de Tutela Provisória de urgência recursal
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MABRIL ENGENHARIA LTDA – EPP
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIROS
protocolizados em desfavor de
MITONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo o
decisum
de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta inicialmente a nulidade da decisão monocrática, ante a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea ‘
d’
do Regimento Interno do TJPA.

Após, sustenta que a questão que se pretende debater no agravo de instrumento não é sobre o direito de propriedade, mas sim que a medida de bloqueio da matrícula trata-se de medida não razoável e completamente inadequada para os fins a que se destina, posto que, a simples averbação da ação anulatória em questão, no registro de imóvel, já bastaria para alertar terceiros acerca da litigiosidade do bem.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. Num. 4676683 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 16 de janeiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO
DA MATR
ÍCULA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INFORMAÇÕES NA AÇÃO ORIGINÁRIA DE QUE REFERIDO BLOQUEIO ADVEIO DE OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUIR O FEITO. PRECEDENTE DO TJPA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Inicialmente, no que tange
a alegação de que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente por este relator, uma vez que, no caso em tela, não se encontravam presentes nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC/2015,
não assiste razão ao agravante
.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão adstritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”
.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário
:

d) à jurisprudência dominante
desta e. Corte
ou de
Cortes Superiores
.

XII -
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
:

d) à jurisprudência dominante
desta e. Corte
ou de
Cortes Superiores
.

Ou seja, é permitido ao relator “
dar ou negar provimento
” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea
a
e
b
autorizou o ministro a negar ou dar provimento a recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócuo tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido.

Por tais razões, afasto a preliminar suscitada.

Em sede de mérito, mantenho o posicionamento adotado na decisão monocrática, posto que, n
o presente caso, a discussão em questão alude ao
bloqueio judicial do imóvel em litígio
, requerendo o agravante o desbloqueio do mesmo, sob a alegação de que adquiriu o imóvel do Sr. EDIVALDO DA SILVA MONTEIRO, que constava na Matrícula do imóvel como proprietário do mesmo, na data de 01 de agosto de 2017.

Ocorre que, em sede de contestação da ação principal, o recorrido sustenta “
a probabilidade de desconhecimento de que o imóvel em questão já possuía um proprietário anterior ao Sr. Edvaldo da Silva Monteiro, que por sua vez vendeu coisa que não era sua
”.

Aduz que a alegação se sustenta, pois os processos nº 0013421-33.2008.8.14.006 e 00017127-33.2009.8.14.0006, são pretéritos ao registro feito pelo embargante (ora recorrente) que por sua vez não tomou os cuidados necessários ao efetuar a compra.

Assim, tendo em vista a divergência ora apontada, entendo que agiu bem o juízo monocrático, ao indeferir a tutela de urgência, devendo os autos da ação principal serem instruídos, para só então decidir sobre o mérito da questão.

Sobre a questão do bloqueio de matrícula de imóvel, trago precedente deste Egrégio Tribunal, que aponta para a necessidade de se resguardar o resultado útil do processo,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA -
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - ART. 297 DO CPC/2015 - MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE VISA RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, EVICÇÃO OU OUTRA MEDIDA RESTRITIVA DE PATRIMÔNIO
-
PRESENÇA DO FUMUS BOI IURIS E DO PERICULUM IN MORA
-
CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-
DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA. 2017.01711712-55, 174.371, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08)

Portanto, consta-se que o juízo de piso utilizou o Poder Geral de Cautela no presente caso. Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO
.

1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito" (art. 301).

2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo.

3.
"O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014)
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a decisão do juízo
a quo
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/02/2023